Tribunal: TJMT
Processo: 0003565-29.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003565-29.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR HIAGO ANDRADE BRUNO - CPF: 094.515.421-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO – ART. 308, C/C ART. 298, III, CTB - DIREÇÃO PERIGOSA E SEM POSSUIR CNH – MANOBRAS DE CAVALO DE PAU NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA
DE VISU
– CONFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, PELOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DA PRISÃO – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMEL – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
REDUÇÃO DA PENA
- FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA JÁ FIXADA NO MINIMO LEGAL -
PLEITO NÃO CONHECIDO -
3)
PEDIDO DE ISENÇÃO
- CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito.

Provado nos autos – pelas palavras de testemunha presencial, confissão extrajudicial do apelante e depoimentos, em juízo, dos policiais condutores da prisão - que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada, mantém-se a sua condenação.

2.

Falece interesse recursal ao pedido de redução da pena já fixada no mínimo legal.

3.

A isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, em momento oportuno quando da exigência de seu pagamento, conforme a legislação vigente, eis, que a capacidade do pagamento respectivo naquele tempo é que deve ser aferida. Não basta para satisfazer a pretensão de isentar-se do pagamento das custas, a simples afirmação de que o Apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
VITOR HIAGO ANDRADE BRUNO
, contra a sentença anexada sob o ID. 115745998, em que se o condenou a pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, com pagamento de
10 dias-multa
, além da
proibição de dirigir
veículo automotor em via pública por
2 meses
, pela autoria do crime previsto no
art. 308, c/c art. 298, III, da Lei 9.503/97
(Praticar manobra de veículo automotor, em via pública,
gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, com agravamento pela falta de CNH)
.

Nas razões sob ID. 115746006, a Defesa almeja a
absolvição
, alegando
ausência
de comprovação de
risco concreto
. Diz que além de
não
ficar demonstrado, cabalmente, que
Vitor Hiago

conduzia
o veículo de maneira a gerar o
perigo de dano
,
não há
nos autos,
prova
mínima capaz de confirmar a presença de
transeuntes
no local onde estava trafegando.

De forma alternativa, postula a aplicação da
pena no mínimo
legal; o reconhecimento de circunstâncias
atenuantes
; fixação de regime inicial
aberto
e;
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

Por fim, pretende a
isenção de custas
processuais, diante da hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões do MP estão anexadas sob o ID. 115746011, pugnando o d
esprovimento
ao apelo.

A d. PGJ, opinou pelo
conhecimento parcial do apelo
e, na extensão, pelo
desprovimento
, em parecer cuja ementa em livre transcrição (ID. 121099463):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por crime previsto no art. 308, do CTB – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição – Alega ausência de comprovação de perigo concreto – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Réu que realizou, na direção de veículo automotor, em via pública, exibição/demonstração de perícia em manobra em seu carro, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade dos usuários da pista pública, quase atingindo outro veículo e um idoso que estavam no local – Delito do art. 308, caput, do CTB configurado – Pretende a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento de circunstância atenuante, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Pleitos prejudicados – Pena aplicada no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Postula isenção de custas processuais – Descabimento – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vitor Hiago Andrade Bruno
foi condenado como incurso nas penas do art. 308, c/c artigo 298, III, da Lei 9.503/97, porque no dia 05/09/2018, dirigiu um veículo pálio em alta velocidade e praticou
drift
(cavalinho de pau) pelas ruas da cidade de Mirassol D’Oeste.

Pelo que consta, a guarnição da polícia militar composta pelos PM
Welington Roberto de Souza
e PM
Claudio Adão Ferreira da Cruz Candia
, recebeu uma denúncia via 190, de
Ronildo da Silva Pereira
, narrando os fatos e informando que o veículo, após as manobras, seguiu em direção da Rua São Bernardo, ali mesmo na cidade.

Em rondas, a polícia avistou o veículo já estacionado em uma residência e então, indagado, o apelante negou estar em alta velocidade mas
confirmou a prática da manobra perigosa (
drift
) em uma esquina.

Pois bem.

1 -
Em linhas gerais, a Defesa pugna pela
absolvição
dizendo que, durante a instrução criminal não foram produzidas provas confirmando que o apelante, realmente, estava realizando as manobras perigosas, e que sequer ficou demonstrado o perigo de dano, já que não foi comprovada a presença de transeuntes no local onde estava trafegando.

Suas alegativas destonam da realidade fática apresentada.

O apelante, na fase policial, confirmou ter realizado a manobra de
drift
, negando, no entanto, a presença de transeuntes e a alta velocidade (ID. 115744494 – ff. 28/30-PJE) mas, em juízo, retificou a versão e disse que foi coagido pelos policiais a confessar a manobra conhecida como “cavalo de pau”.

Embora ouvido apenas na fase policial (ID. 115744494 – ff. 43/44-PJe), o denunciante
Ronildo Pereira
narrou toda a dinâmica das manobras e disse que estava conduzindo seu carro quando, de repente, o apelante surgiu na rua “dando cavalinho de pau”, e “desrespeitando, inclusive, a preferencial da via, que era do depoente”.

Relatou ter continuado na rua, na mesma direção do apelante e viu quando ele, mais à frente, realizou novas manobras de
drift
nas outras 3 esquinas seguintes, quase atropelando um senhor idoso que seguia a pé pela rua e “cobrindo ele de poeira e cascalho”.

O depoimento de
Ronildo Pereira
foi confirmado, em juízo, pelo Policial Militar
Welington Roberto de Souza
tendo ele relatado que, naquela tarde,
Ronildo
acionou a guarnição, via 190, informou os fatos e repassou os dados do carro; disse que então, em diligencias, chegaram até a casa do apelante e, lá, ele assumiu que, de fato, estava conduzindo veículo e fazendo manobras de
drift
na cidade.

Oras,
c.v
, apesar da negativa apresentada, a presença de
Ronildo
no local dos fatos (o que, aliás, não foi negado pelo apelante) e a harmonia entre seus depoimentos e dos policiais condutores me faz concluir, de forma induvidosa, pela ocorrência do crime e também da situação de risco gerada por
Vitor Hiago
, já que conduzia perigosamente o seu veículo, numa tarde de sexta-feira (14h00min), não sendo crível a versão de que, naquele período do dia, não haviam outras pessoas no local.

Apesar por zelo, registro que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, deixando aliás, a Defesa de
demonstrar qualquer razão que pudesse contaminar os depoimentos policiais e nem da testemunha Ronildo,
não restando evidenciada nenhuma tendência de qualquer um deles em incriminar injustificadamente o apelante (Sobre isso, vide Enunciado n.
08 da TCCR/TJMT)
.

Por fim, sempre bom lembrar, o crime do art. 308 do CTB é de perigo abstrato,
isto é, crime de natureza formal que prescinde de resultado naturalístico para se consumar, cabendo destacar:

1. A jurisprudência desta Corte entendia que o delito de racha previsto no art. 308 da Lei no 9.503/97, por ser de perigo concreto, necessitava, para a sua configuração, da demonstração da potencialidade lesiva (REsp 585.345/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 342). 2. Todavia, a alteração promovida pela Lei no 12.971, de 2014, que substituiu a expressão ‘dano potencial’ por ‘situação de risco’, teve como objetivo esclarecer que o crime do artigo 308 do CTB é de perigo abstrato. (...). (STJ - AgRg no REsp 1852303/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

2 –
Prosseguindo, no que atine ao pedido de
redução da pena
,
comungo do entendimento do nobre parecerista e
não verifico

interesse processual
, pois a reprimenda já foi, desde a basilar, fixada no seu mínimo legal, isto é, 6 meses detenção, com reconhecimento das atenuantes existentes sendo, inclusive, uma delas compensada com a agravante do art. 298, III, CTB.

Ao final, fixou-se o regime aberto, com posterior substituição da pena
por 1 restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, mantido o pagamento de 10 dias-multa e a proibição de dirigir veículo automotor por 2 meses, ambos também fixados no patamar mínimo previsto legalmente (arts. 293 e 308, CTB).

Deixo, pois, de conhecer o pedido atinente ao reajuste da pena.

3 –
Outrossim, inviável o acolhimento de isenção das
custas e despesas processuais.

O fato de o apelante ser representado pela Defensoria Pública não significa que tenha direito à isenção pleiteada, sobretudo, porque o seu pagamento é corolário da condenação, na forma do artigo 804 do CPP, independentemente de sua condição econômico-financeira.

Logo, a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, por ser a fase da execução, o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Em caso idêntico, este Tribunal decidiu:

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. ” (TJMT - Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, publicado no DJE 08/11/2017).

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
conheço em parte
o apelo de
VITOR HIAGO ANDRADE BRUNO
, e na extensão,
desprovejo o recurso
para manter intacta a sentença condenatória proferida nos autos N.U 0003565-29.2018.8.11.0011, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D Oeste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022